Tribunal: TJMT
Processo: 0000880-83.2017.8.11.0108
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000880-83.2017.8.11.0108
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Difamação]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[ELZA MARIA MOURA DA SILVA - CPF: 028.274.479-75 (APELANTE), CARMEM CRISTINA GARBOSSA - CPF: 931.039.809-49 (ADVOGADO), EDSON VALERIO NUNES - CPF: 029.968.927-12 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA QUE EXTINGUIU A PUNIBILIDADE –
ART. 139, DO CP
– IRRESIGNAÇÃO DA QUERELANTE – PRETEXTO – REESTABELECIMENTO DO DIREITO DE AÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – APELANTE QUE TEVE CIÊNCIA DOS FATOS E
DE SUA PROVÁVEL AUTORIA NO MOMENTO EM QUE RECEBEU AS MÍDIAS CONTENDO O INQUÉRITO POLICIAL – INTELIGÊNCIA DO ART. 38, DO CP – QUEIXA-CRIME APRESENTADA APÓS OPERAR-SE O PRAZO DECADÊNCIA DE 06 (SEIS) MESES – RECURSO DESPROVIDO.

Deve-se manter a extinção da punibilidade do querelado, uma vez que a querelante obteve ciência das denúncias feitas contra ela e de sua provável autoria no momento que recebeu as mídias contendo o Inquérito Policial, sendo que a queixa-crime foi apresentada após operar-se o prazo decadência de 06 (seis) meses.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Elza Maria Moura da Silva
, em relação aos termos da sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Tapuráh/MT, que rejeitou a queixa-crime e declarou extinta a punibilidade de
Edson Valério Nunes
, com base no art. 197, inc. IV, c/c art. 103, ambos do CP, em face da decadência do direito de queixa. (Sentença - Id. 73857454).

Não se conformando com os termos da sentença a apelante interpôs recurso de apelação. Em suas razões pede a reforma da sentença, alegando que seu direito da queixa-crime não decaiu, portanto, pede o seu recebimento. (Id. 73857455)

Em resposta, o querelado pugnou pelo desprovimento do recurso, mantendo os demais termos da incólume

sentença de primeiro grau
.
(Id. 128651166)

Nesta instância a douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente
Procurador de Justiça
Jorge da Costa Lana,
manifestou-se pelo improvimento do recurso, assim sintetizando: (Id. 136699675)

“
Sumário:
queixa-crime rejeitada pelo reconhecimento da decadência – inconformismo da querelante – sustenta que a contagem do prazo deve se iniciar a partir da abertura do inquérito e não do seu recebimento – pleito improcedente – Prazo inicial a contar do recebimento de cópia do inquérito policial –
Pelo desprovimento
”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso manejado pela defesa.

Consoante relatado, trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença que rejeitou a queixa-crime e declarou extinta a punibilidade de
Edson Valério Nunes
, com base no art. 197, inc. IV, c/c art. 103, ambos do CP, em face da decadência do direito de queixa da apelante
Elza Maria Moura da Silva
.

Insta consignar que o crime ao qual foi imputado ao querelado está previsto no art. 139, do CP e trata-se de delito contra a honra, portanto, somente se opera mediante queixa-crime (art. 145, do CP), que deve ser oferecida dentro do prazo decadencial de 06 (seis) meses, contando da ciência da autoria delitiva.

O direito para propor a queixa-crime deve ser exercido em até 06 (seis) meses a contar do dia em que conhecida autoria do delito, ou seja, no presente, conta-se a partir de 18/10/2016.

O não exercício do direito de intentar a ação penal privada, no prazo legal, é razão para declarar-se a a extinção da punibilidade do agente, por decadência, conforme prescreve o artigo 107, IV, do Código Penal:

“Art. 107 - Extingue-se a punibilidade: [...] IV - pela prescrição, decadência ou perempção; [...]

Sendo decadência “
(...)

a perda do direito de queixa ou de representação em face da inércia do seu titular durante o prazo legalmente previsto. (...) O prazo decadencial é para o oferecimento da queixa-crime, e não para o seu recebimento pelo Poder Judiciário, e no caso de ser ela antecedida por inquérito policial, deve o prazo ser apurado a partir da conclusão oficial deste procedimento preparatório.(...)
” (MASSON, Cleber. Código Penal Comentado. Editora Método. São Paulo. 2013. Pág. 428).

Nesse sentido:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES CONTRA A HONRA. TRANSAÇÃO PENAL. DESCUMPRIMENTO DO ACORDO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL QUANTO AO IMPEDIMENTO DO TRANSCURSO DO PRAZO DECADENCIAL. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. 1. O regramento da transação penal não estabelece a pendência de cumprimento das condições do acordo como cláusula impeditiva ou suspensiva da fluência do prazo decadencial. 2. O enunciado da Súmula Vinculante n. 35 deve ser compatibilizado com a presença das condições da ação penal. Assim, a Súmula Vinculante n. 35 enuncia ser possível a persecução criminal, caso descumprido acordo de transação penal, se presentes as condições da ação penal, com destaque para a ausência de causa extintiva da punibilidade. 3. A referida leitura, no que concerne à extinção da punibilidade, é abalizada nesta Corte Superior, que rechaçou a possibilidade de a transação penal suspender o decurso do lapso prescricional para a propositura da ação penal. 4. O prazo para o oferecimento da queixa-crime, em regra, é de seis meses, contados da data em que o ofendido vier a saber quem é o seu ofensor. Se a ação penal não é oferecida pelo particular no prazo mencionado, ocorrerá a decadência, nos termos do art. 103 do Código Penal. 5. Conforme estabelece a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, "o prazo decadencial é preclusivo e improrrogável, e não se submete, em face de sua própria natureza jurídica, à incidência de quaisquer causas de interrupção ou suspensão" (Inq 774 QO, Rel. Ministro CELSO DE MELLO, TRIBUNAL PLENO, julgado em 23/09/1993, DJe 17/12/1993) . 6. Considerando o princípio da legalidade estrita, que rege o Direito Penal, eventual causa impeditiva de fluência do prazo decadencial deve estar expressamente prevista em lei, o que não ocorre no caso em análise, devendo-se reconhecer a decadência. 7. Recurso ordinário em habeas corpus provido, em conformidade com o parecer ministerial, para declarar a extinção da punibilidade da Recorrente pela decadência. (RHC n. 139.063/AL, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 22/2/2022, DJe de 3/3/2022.)

In casu
, a querelante foi intimada a comparecer na Delegacia para prestar declarações em 18/10/2016, momento em que recebeu o Inquérito Policial em mídia.

Por sua vez, a apelante alega que quando prestou seu depoimento não foi informada o nome da pessoa que teria feita às denúncias contra ela. Além do mais, ela relata que não visualizou o conteúdo das mídias no mesmo dia, pois saiu da Delegacia por volta de 18h (dezoito horas) em 18/10/2016, e como não reside na cidade de Sinop/MT (lugar em que foram prestados os depoimentos), pegou a estrada e percorreu aproximadamente 450 km (quatrocentos e cinquenta quilômetros), durando 05h (cinco horas), pois a estrada não é pavimentada.

Assim, a querelante descreve que chegou à cidade Itanhangá/MT às 23h (vinte e três horas), e que, portanto, não teve acesso ao conteúdo do Inquérito Policial, ainda mais porque seu
notebook
foi apreendido e não tinha como ter acesso no dia que recebeu as mídias do Inquérito Policial, só tendo acesso em 21/10/2016.

Contudo, as alegações da apelante não se sustentam, visto que impossível ter certeza de que realmente ela só verificou as mídias em 21/10/2016, sendo certo que houve o conhecimento da apelante das denúncias que foram feitas contra a sua pessoa, assim como de sua provável autoria no momento em que recebeu as mídias contendo o Inquérito Policial.

Desta forma, o prazo decadencial operou-se em 17/04/2017, sendo correto a decisão do Magistrado, assim, imperioso manter a extinção da punibilidade do recorrente pelo delito de Difamação, pois Sendo de ação penal privada a
actio penalis
na espécie, operou- se a decadência do direito da ofendida a oferecer queixa-crime, em conformidade com o disposto no art. 38 do Código de Processo Penal

Por todo o exposto, em consonância com o Parecer,
nego provimento
no recurso de apelação criminal interposto por
Elza Maria Moura da Silva
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/09/2022